Tribunal: TJMT
Processo: 1017539-44.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017539-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARISA FERREIRA HINTZE - CPF: 907.536.661-20 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. MANTÉM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES QUE DEMONSTRAM A PRETENSÃO DA RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MENSAGENS VIA SMS NEGANDO A PRETENSÃO DE FAZER EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS NÚMEROS DOS PROTOCOLOS. ASSINATURAS DIFERENTES PERCEBÍVEIS A OLHO NÚ. DANO MORAL RECONHECIDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não há prova nos autos que a recorrente possui condições financeiras de suportar os custos do preparo, mantém-se a decisão que lhe concedeu os benefícios da gratuidade da justiça.

Se pelas razões recursais é possível constatar a pretensão da recorrente não há como reconhecer que há des
obediência ao princípio da dialeticidade
.

Se está comprovado pelas mensagens via SMS que a autora informou a instituição financeira que não pretendia, nem autorizou a celebração do contrato de financiamento; se as assinaturas apostas na cédula de crédito bancário são diferentes das assinaturas que normalmente a autora faz, percebível a olho nú, bem como sequer houve impugnação aos números de protocolos mencionados na petição inicial, e ainda que o valor do empréstimo foi consignado em juízo, deve ser reconhecida a sua nulidade.

Eventual valor debitado no holerite da autora deve ser devolvido em dobro.

Diante do transtorno causado à autora, deve haver condenação a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) Revogo a Decisão de ID nº 54845336; b) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; c) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Quanto aos valores depositados ID nº 54909862, proceda a expedição de Alvará dos valores remanescentes se houver, em benefício da parte autora”.

A Reclamante, ora Recorrente, alega que no dia 22/04/2021 recebeu uma mensagem em seu celular, via SMS, informando que a sua proposta de empréstimo consignado estava em andamento, onde a reclamante imediatamente respondeu “REPROVAR”; que em 27/04/2021 recebeu outra mensagem por SMS, solicitando o acompanhamento da proposta de empréstimo, respondeu que não havia solicitado/autorizado nenhum empréstimo, entrou em contado via SAC e informou nº 2104246083 de protocolo e a atendente informou que seria cancelada a proposta; que no dia 28/04/2021 verificou eu havia um TED em sua conta no Banco Daycoval, no valor de R$ 6.228,46, mais uma vez entrou em contato, e foi informado o nº 2104246620 de protocolo. Diz que o valor do empréstimo foi consignado em juízo, demonstrando a sua boa fé e compromisso com a verdade dos fatos. Que as assinaturas apostas no contrato são diferentes, que os números de protocolos não foram impugnados. Ao final requer que seja provido o recurso inominado, declarado nulo o negócio jurídico, ante a evidente fraude na contratação, e que seja fixado dano moral. Subsidiariamente, caso entenda pela necessidade de realização de perícia grafotécnica seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial, afastando as condenações de litigância de má-fé e honorários advocatícios, extinguindo o feiro ser resolução do mérito, para que possa ajuizar nova ação na Justiça Comum para realizar prova pericial e comprovar que sua assinatura foi falsificada. Requereu os benefícios da gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões o recorrido impugnou o pedido de gratuidade da justiça; requer a inadmissibilidade do presente recurso pela não obediência ao princípio da dialeticidade.

Afirma que há prova da celebração do contrato de empréstimo em 20/04/2021, no valor de R$ 6.228,46, para ser pago em 84 parcelas de R$ 150,00 cada uma; que a Recorrente recebeu e usufruiu o valor contratado; eu não há dano moral, diz não ser crível que terceiros fradassem um contrato devidamente assinado e com os documentos pessoais da parte autora. Impossibilidade de devolução de quaisquer valores, impossibilidade de repetição na forma dobrada, ausência de má-fé; que a Recorrente deve ser considerada litigante de má-fé por alterar a verdade dos fatos. Ao final requer que o recurso seja improvido, que seja majorada a multa por litigância de má-fé, e que seja arbitrado honorários advocatícios.

IMPUGNAÇÃO À GRATUÍDADE DA JUSTIÇA

Colendos pares;

Não acolho a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, pois não há prova que a Recorrente tem condições financeiras de suportar o preparo.

É como voo.

ALEGAÇÃO DE NÃO OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

Egrégia Turma;

Também não acolho a alegação de não obediência ao princípio da dialeticidade, pois pelas razões recursais é perfeitamente possível saber a intenção da recorrente.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos pares;

A Recorrente nega ter assinado a Cédula de Crédito Bancário, empréstimo consignado, assim deve ser analisa se as assinaturas são idênticas, parecidas ou diferentes.

Na contestação a ré juntou a Cédula de Crédito Bancário, empréstimo consignado, e a Declaração de Residência, emitidos em 20/04/2021, referente ao empréstimo que nega ter efetuado ou autorizado e também cópia da cédula de identidade e CPF da Autora, onde contém assinaturas da contratante.

Colaciona abaixo as assinaturas:

Assinaturas – Na Cédula de Crédito Bancário e na Declaração de residência

Na Cédula de Crédito Bancário

na Declaração de Residência

Assinaturas

No instrumento de procuração - na Declaração de Hipossuficiência -

na CNH

As assinaturas apostas na Cédula de Crédito Bancário e na Declaração de Residência, a meu sentir, são bem diferentes e se não são idênticas, nem parecidas não há necessidade de

determinar a realização.

Além disso, devem ser analisados os conteúdos das mensagens via SMS, eis o que consta na recebida pela autora no dia 22/04/2021, bem como a sua resposta:

Eis o que consta na mensagem via SMS recebida pela autora no dia 27/04/2021, bem como a sua resposta:

Consta nas mensagens acima colacionadas:
“2 não quero nada”
e

“
Eu não quero empréstimo... não autorizei
.....”, significando que não pretendia fazer o empréstimo.

A instituição financeira não impugnou os números dos protocolos citados na petição inicial, que teriam sido originados de ligações telefônicas mencionadas pela Autora.

E um dos fatos também de suma importância para o julgamento deste recurso é que a Recorrente consignou nestes autos o valor integral do empréstimo, demonstrando sua boa fé e que de fato não pretendia celebrar o contrato de empréstimo.

Assim, em meu entender, deve ser declarado nulo o contrato de empréstimo e autorizar a instituição financeira efetuar o levantamento do valor depositado em juízo, desde que efetue o pagamento do valor da condenação. Se restar comprovado que houve cobranças das parcelas mensais, o valor eventualmente cobrado e pago deve ser devolvido em dobro, por se tratar de cobrança indevida

Entendo que esse fato gerou transtornos e aborrecimentos à Recorrente suficiente para emergir o dano moral, diante das preocupações que certamente teve. Até porque, a Recorrente tentou resolver administrativamente o problema, primeiro em informar, via SMS, que não fez, nem autorizou o empréstimo. Segundo tentou cancelá-lo sem êxito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, declaro nula a Cédula de Crédito Bancário objeto desta ação, condeno o banco recorrido a restituir em dobro os valores de parcelas eventualmente descontadas no holerite da autora e o condeno ainda a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mde indenização a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação. Deverá ser expedido alvará judicial autorizado o Recorrido a levantar o valor consignado em Juízo, desde que previamente efetue o pagamento da indenização devida à autora. Afasto o reconhecimento de litigância de má-fé a condenação da multa e honorários advocatícios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022